Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704059-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY AGRAVADO: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JÚLIO CESAR SPÍNDOLA ITACARAMBY, com pedido liminar de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília – DF, que, em autos de REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – processo no 0703161-07.2020.8.07.0001, DEIXOU DE APRECIAR pedido liminar de remoção de inventariante, suspendendo, concomitantemente, o curso do processo, de modo a aguardar julgamento de 2 (duas) ações de prestação de contas que envolvem as mesmas partes do presente litígio. Confira-se (ID no 23159386): “Trata-se de incidente de remoção de inventariante. Verifico que aos autos do inventário no 0020736-50 estão associadas duas ações de prestação de contas, a saber: 0001952-20 e 0701824-17. Apesar de haver outras assertivas do requerente para justificar seu pedido de remoção, o que, em tese, poderia justificar uma análise separada, o que verifico, na verdade, é que grande parte das alegações de fundo está contida no objeto das ações de prestação de contas, ou seja, dependem do que ali será analisado, como sonegação de rendas e direitos, aluguéis, comercialização de madeira sem verter o fruto obtido ao espólio, arrendamento de imóveis com apropriação dos frutos, inadimplência do espólio entre outros, o que leva à necessidade de apreciação conjunta, apagando essa aparente possibilidade de julgamento separado. Ademais, como se sabe, uma das causas de remoção do inventariante é justamente que este não preste contas ou as que prestar não forem julgadas boas, conforme inteligência do artigo 622, V, do CPC. Portanto, entendo que o presente incidente, em razão da evidente conexão de assuntos, deve ser julgado em conjunto com as prestações de contas, pois as questões são praticamente as mesmas e não faz sentido serem analisadas de maneira seccionada. Ademais, a fim de evitar maiores controvérsias nos autos do inventário, decorrido o prazo que lá foi definido para manifestação de alguns herdeiros, tal feito deverá ser suspenso para aguardar o julgamento das ações mencionadas, inclusive do presente incidente, salvo situações de urgência, que impliquem perecimento de direito, que poderão ser apreciadas até que se finalize o que aqui foi definido. Associe-se o presente incidente às ações de prestação de contas mencionadas, para julgamento conjunto.” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a inventariante, ora agravada, teria incorrido em todas as hipóteses previstas no art. 622 do CPC, de modo que seria possível autorizar a imediata remoção da função de administradora do espólio, mesmo que pendente o julgamento da Ação de Exigir Contas. Informa que a inventariante não teria prestado contas relativas ao período compreendido entre 02.07.2012 a 01.02.2019, no prazo indicado pelo Juiz da causa, nos autos da Ação de Exigir Contas - processo no 0701824-17.2019.8.07.0001, incorrendo na hipótese do inciso I do art. 622 do CPC. Mas, mesmo assim, o Magistrado teria deixado de apreciar o pedido de tutela de urgência, suspendendo o presente processo de remoção de inventariante, nos termos da decisão agravada. Explica que o efeito prático da decisão combatida é a manutenção da inventariante no posto, mesmo sem ter prestado contas, depositado em juízo o valor dos frutos extraídos dos bens, tendo sido revel em diversas ações que correm contra o inventário, tendo omitido bens do inventário e se apropriado de valores pertencentes ao Espólio. Ou seja, entende que a decisão ora atacada, de certo modo, privilegia o comportamento desrespeitoso e desleal da parte requerida. Noticia a existência de decisão judicial, nos autos do processo de Ação de Exigir Contas (no 0701824-17.2019.8.07.0001), reconhecendo que as contas não teriam sido prestadas a contento, havendo, inclusive, condenação da inventariante, ora agravada, por litigância de má-fé, pela juntada abusiva de documentos imprestáveis para o deslinde daquela controvérsia. Requer a imediata remoção da inventariante, MARIA MARCÍLIA MARTINS SPÍNDOLA, da função de administradora do Espólio de GERSON SPINDOLA CARNEIRO, tendo em vista o suposto preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência e de evidência. Preparo recolhido (ID no 22481169). É o relato do necessário. Decido. Analisando detidamente a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão da medida vindicada. A concessão da tutela provisória de evidência depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 311 do Código de Processo Civil, os quais estão especificados nos seguintes termos: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Ou seja, regra geral, para a concessão da tutela de evidência, deve-se observar o efetivo contraditório processual, adicionado à demonstração do direito vindicado pela parte, de acordo com as hipóteses previstas no art. 311 do CPC, sem que se exija a urgência da medida. Pois bem. No caso dos autos, parte autora-agravante pretende a remoção da inventariante, ora agravada, em razão de suposta infringência de todas as hipóteses previstas no art. 622, do Código de Processo Civil, o qual determina: Art. 622 – O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I – se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II – se se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III – se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV – se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias, para evitar o perecimento de direitos; V – se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI – sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Ocorre que, a matéria apontada, pela parte interessada, está sendo objeto de discussão nos autos da Ação de Exigir Contas – processo no 0701824-17.2019.8.07.0001. Naquele processo, o Juiz da causa determinou que a inventariante, MARIA MARCÍLIA MARTINS SPINDOLA, prestasse contas de todo o período em que esteve no exercício da inventariança, desde a sua nomeação (02.08.2012), até o ajuizamento da ação (01.02.2019), exigindo, ainda, que fosse feito de forma contábil, por meio de planilha, com colunas e linhas que demonstrassem as receitas e as despesas, uma a uma, e eventuais investimentos, apresentando todos os recibos e comprovantes respectivos, etc. (ID no 38388082) Em que pese ter juntado inúmeros documentos, ao que tudo indica, a prestação de contas promovida pela inventariante não teria sido realizada a contento, sendo certo, ainda, que o Magistrado a quo teria indeferido o pedido de dilação de prazo para abertura de nova oportunidade (ID no 54900418). Ocorre que, não se pode dizer, especificamente, que a inventariante não tenha apresentado conta nenhuma, de modo a fazer incidir, imediatamente, o disposto no art. 622, V, do CPC. E, por outro lado, não existe julgamento de mérito que confirme as alegações do agravante, a respeito da existência das seguintes irregularidades, supostamente perpetradas pela ré: i) sonegação de bens, rendas e direitos; ii) comercialização da madeira em propriedade rural sem prévia autorização judicial; iii) arrendamento de imóveis rurais pertencentes ao Espólio em benefício próprio; iv) etc. Em sendo assim, mostra-se imprescindível que a Ação de Exigir Contas chegue a alguma conclusão precisa, de modo a poder amparar a tese da parte recorrente e auxiliar no seu intento, qual seja, remoção da administradora do Espólio. Ora, autorizar o pedido liminar vindicado, neste caso, equivaleria a pressupor, de forma temerária, o resultado de outra ação, pois que, todos os argumentos trazidos pela parte dizem respeito à má gestão do patrimônio pela inventariante. Em todo caso, verifico que, nos autos de Exigir Contas (processo no 0701824-17.2019.8.07.0001) o autor, ora agravante, foi devidamente intimado a apresentar contas próprias, e, ainda, apontar, com precisão, pontos obscuros os quais deveriam ser analisados por meio de perícia técnica (ID no 75239758). Logo, entendo que, em breve, haverá resultado apto dar resposta definitiva ao pedido da parte. No entanto, por hora, mostra-se prudente manter a r. decisão guerreada, com a suspensão provisória do incidente de remoção de inventariante. Pois bem. Não se justifica a concessão da antecipação da tutela requerida porque não há como adequar o pedido ao inciso I do art. 311, CPC que demanda a presença do abuso do direito de defesa com manifesta intenção protelatória principalmente porque não houve julgamento definitivo sobre a matéria. Impossível também conceder a medida com amparo nos incisos II e III do referido artigo porque as pretensões do requerente não restaram acudidas por meio de julgamento de casos repetitivos e/ou súmulas vinculantes, nem, tampouco, se trata de questão decorrente de contrato de depósito. Inaplicável ainda o previsto no inciso IV porque não se trata de situação incontroversa. Ou seja, o pedido veiculado pelo requerente, nesta sede recursal, não se amolda a nenhuma das hipóteses de concessão de tutela de evidência, de previstas no art. 311, CPC, muito menos com pedido liminar inaudita altera pars. Portanto, INDEFIRO a medida pleiteada Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira, após o cumprimento da medida. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 15:57:48. Desembargador Gilberto Pereira Relator